Tribunal: TCU
Processo: 040.970/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 778/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.970/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celso Candido dos Santos (XXX.866.016-XX); Diogo Basei Garcia (XXX.368.678-XX); Liliane Dias Walter (XXX.230.916-XX); Luciana Akiko Kamura (XXX.686.428-XX); Luís Edesio de Castro Alves (XXX.689.888-XX); Maria Fernanda Biscaro (XXX.504.868-XX); Maria Salete Amaral de Medeiros (XXX.838.144-XX); Samy Dana (XXX.568.088-XX); Sidney Soares Gomes da Silva (XXX.537.644-XX); Wesley Salles Bezerra (XXX.093.578-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.